Tribunal: STF
Processo: ARE 1559540
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE JANEIRO/1993 A SETEMBRO/1995. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REVISÃO DE JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PIS. COISA JULGADA QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 e 2.449/88. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO APENAS NO PERÍODO ENTRE OUTUBRO DE 1995 E FEVEREIRO DE 1996 COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 7/70. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. - Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445/1988 e 2.449/1988 reconhecida em ação anterior. Existência de coisa julgada. - O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade formal dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88 teve o condão de restaurar a sistemática de cobrança do PIS disciplinada na Lei Complementar 7/70, no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996 (tema repetitivo 263 do Superior Tribunal de Justiça), o que demonstra a cobrança indevida com base nessa lei complementar quanto ao período de janeiro/1993 a setembro/1995, objeto dos autos. - O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. Para fazer jus à indenização, cabe à vítima provar a existência do dano, seu montante ou intensidade, bem como o nexo causal com o fato ofensivo, que pode ser comissivo ou omissivo. - Dano moral causado por indevida inclusão em cadastros restritivos é considerado in re ipsa, pois decorre do próprio fato e dispensa qualquer prova de prejuízo. Precedente do STJ. - A indenização por dano moral tem duplo conteúdo: de sanção e compensação. A instância [de origem] fixou o montante em 50% do montante da dívida, o que correspondeu, à época, a R$ 70.450,61. De rigor a redução para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra mais adequado, na medida em que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre os critérios mencionados, com o que, sob esse aspecto. - Em relação ao quantum fixado, incidirá correção monetária a partir da condenação (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), a ser calculada na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Já os juros moratórios, incidem a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). - Remessa necessária e apelação parcialmente providas” (fls. 11-12, e-doc. 21).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 239 da Constituição da República. Defende a “validade e legitimidade da cobrança efetivada no processo administrativo nº 13802-000172/98-31, que abrange débitos de janeiro de 1993 a setembro de 1995 e foi realizada com fundamento na Lei Complementar em questão [Lei Complementar n. 7/1970]” fl. 9, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela deficiência na preliminar de repercussão geral e por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera, “no que tange (...) à preliminar de repercussão geral, tem-se que, ao contrário do quanto consignado na decisão agravada, encontra-se explicitada na hipótese” (fl. 5, e-doc. 42).



    Salienta que “o acórdão local violou frontalmente a orientação consolidada dessa Corte Suprema, pelo que, à evidência, a questão transcende o caso concreto, revestindo-se de interesse geral” (fl. 5, e-doc. 42).



    Assinala que “o acórdão recorrido decidiu de forma diametralmente contrária à orientação desse Pretório Excelso” (fl. 5, e-doc. 42).



    Realça que “não houve solução de continuidade da incidência do PIS até outubro de 1995, pois isso afronta tanto o entendimento de recepção da LC 7/70 pela CRFB, conforme RE 169.091/RJ, quanto o efeito repristinatório da mesma LC com o julgamento do RE 148.754/RJ, conforme decidido nos julgados acima mencionados” (fl. 7, e-doc. 42).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “a instância [de primeiro grau] anulou o débito, ao fundamento de que se baseia na Lei Complementar nº 7/1970, cuja inexigibilidade foi reconhecida em outras duas ações anteriores, com o que se operou a coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 21).



    No recurso extraordinário, a agravante limitou-se a alegar contrariedade ao art. 239 da Constituição da República, com o argumento de ser “válida a cobrança do PIS com fundamento na LC 7/70” (fl. 9, e-doc. 27), sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente aos limites da coisa julgada. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    8. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal resolveu a controvérsia sobre a possibilidade de cobrança da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS referente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de 1993 e setembro de 1995, nestes termos:



    “(...) É evidente o reconhecimento da inconstitucionalidade dos decretos-leis e, segundo entendimento pacificado pela corte superior, inclusive em recurso representativo da controvérsia (tema repetitivo 263), a restauração da validade da sistemática de cobrança do PIS disciplinada na Lei Complementar nº 7/1970 apenas ocorreu com o reconhecimento, pela corte suprema, da inconstitucionalidade formal dos Decretos-Leis nºs 2.445/1988 e 2.449/1988, no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996 (...).



    Assim, ainda que a coisa julgada que defende o contribuinte não tivesse relação com possibilidade ou não de cobrança do PIS com fulcro na Lei Complementar nº 7/1970, nesta ação a empresa defende na inicial, subsidiariamente, a impossibilidade, com o que, de qualquer forma, é o caso de reconhecer a nulidade do auto de infração, que, reitere-se, diz respeito a fatos geradores ocorridos entre janeiro/1993 a setembro/1995, entendimento que não é alterado, portanto, pelas questões concernentes ao indeferimento da inicial (princípio da congruência, artigos 128, 267, inciso I, 282, inciso VI, 283 e 295 do CPC/1973), Súmula nº 239/STF, inexistência de repristinação e artigo 21, inciso VIII, da Constituição anterior” (fls. 6-8, e-doc. 21).



    Como assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem adotou orientação deste Supremo Tribunal de que a legitimidade da cobrança da contribuição para o PIS alcança apenas o “período compreendido entre a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88 e a entrada em vigor da MP 1.212/95” (ARE n. 1.547.911/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.5.2025). Nessa linha, formou-se jurisprudência, por exemplo, nos seguintes precedentes: AI n. 806.555-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; e AI n. 677.191-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010.



    Extrai-se do acórdão recorrido que essa orientação jurisprudencial foi também seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no Tema 263 dos recursos repetitivos, no sentido de que “a contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no período compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por força da Lei Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de 1998, por força da Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições”(STJ, Recurso Especial n. 1.136.210/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010), sem, entretanto, reconhecer a exigibilidade da contribuição social em exame no período de janeiro/1993 a setembro/1995.



    Considerando a fundamentação do acórdão recorrido e a argumentação da agravante em seus recursos, para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a forma de cobrança do tributo, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.167.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.12.2018).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora